Tribunal: TJES
Processo: 5003717-18.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003717-18.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003717-18.2024.8.08.0026

Recorrente: ADYEN DO BRASIL LTDA

Recorrido: MAICON PRUDÊNCIO MALTA e HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO SA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A)
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. TEORIA DA APARÊNCIA E DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADYEN DO BRASIL LTDA.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MAICON PRUDENCIO MALTA
também em desfavor de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO SA (HURB)
.

Sustenta o autor que, em 25/11/2022, adquiriu da primeira requerida, Hurb, um pacote de viagem, efetuando o pagamento de cinco parcelas que totalizaram o montante de R$749,15. Narra que, diante do notório descumprimento contratual da Hurb com diversos outros consumidores, solicitou o cancelamento da compra e o estorno do valor pago, obtendo a promessa de devolução até 29/07/2023, o que não foi cumprido. Argumenta que a segunda requerida, Adyen, ao processar os pagamentos, integrou a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente pelos danos. Por fim, busca a parte demandante a condenação das rés à restituição do valor desembolsado e à compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR, solidariamente, as Requeridas a pagar o valor de R$749,15 (setecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), conforme atualização ID 61402403, a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso; 2) CONDENAR, solidariamente, as Requeridas ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

A
ADYEN DO BRASIL LTDA
interpôs recurso sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Detalha que sua atuação se restringe à de uma plataforma de tecnologia para processamento de pagamentos, não possuindo qualquer vínculo com a relação de direito material subjacente, qual seja, o contrato de prestação de serviços turísticos. Assevera, ainda, que não compõe a cadeia de fornecedores descrita no Código de Defesa do Consumidor, pois não comercializa nem gerencia os pacotes de viagem, sendo a falha na restituição de responsabilidade exclusiva da empresa Hurb. Por fim, almeja a reforma da sentença para que seja excluída da lide ou, subsidiariamente, para que os pedidos em seu desfavor sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o autor aduz que a recorrente é parte fundamental e integrante da cadeia de consumo, pois aufere lucro e viabiliza a concretização do negócio. Assevera, ainda, a parte recorrida que a teoria da aparência e a do risco da atividade impõem o reconhecimento da responsabilidade solidária da Adyen, cujo nome constava expressamente nos comprovantes de pagamento. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral do julgado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A tese de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente confunde-se com o mérito da causa e com ele será analisada.

O ponto central da demanda é decidir sobre a responsabilidade da empresa intermediadora de pagamentos pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço da empresa vendedora. Cumpre definir se a plataforma de pagamento integra a cadeia de fornecedores para fins de aplicação da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar as relações de consumo, erigiu como princípio fundamental a proteção da parte vulnerável, o consumidor. Para tanto, o legislador estabeleceu um regime de responsabilidade civil objetiva e, notadamente, solidária, alcançando todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento e auferem benefícios da atividade econômica. A dicção do parágrafo único do art. 7º do CDC é solar ao prever que, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou satisfatoriamente a aquisição do pacote turístico, o pagamento das parcelas e a subsequente ausência de reembolso após o cancelamento. Os comprovantes de pagamento, por sua vez, são provas robustas de que a recorrente, ADYEN DO BRASIL LTDA, participou ativamente da relação jurídica, pois seu nome consta explicitamente como processadora do pagamento ou como instituição de destino dos valores. Por sua vez, a recorrente alega que sua função é meramente tecnológica e que não possui ingerência sobre o serviço final, buscando uma interpretação restritiva do conceito de fornecedor.

Após detida análise dos argumentos, tenho que a tese recursal não merece prosperar. A recorrente não pode ser vista como uma mera expectadora da relação de consumo. Ao oferecer sua plataforma como solução de pagamentos para a Hurb, ela se tornou uma peça essencial para a viabilização e o sucesso do empreendimento da vendedora, auferindo, por óbvio, vantagem econômica com cada transação processada. A sua atividade, portanto, não é apartada, mas sim ligada à comercialização dos pacotes turísticos.

Além disso, sob a ótica do consumidor, a atuação das empresas se deu de forma coesa, aplicando-se à hipótese a Teoria da Aparência. Ao se deparar com o nome "ADYEN" nos documentos de pagamento, o consumidor é levado a crer que aquela empresa integra o negócio e, de certa forma, o garante. Excluir a responsabilidade da intermediadora financeira seria impor ao consumidor o ônus de distinguir as complexas relações contratuais internas entre os diversos parceiros comerciais, o que contraria o princípio da transparência e da proteção da confiança. A escolha de parceiros comerciais insere-se no risco da atividade empresarial (risco do empreendimento), de modo que, se a parceira (Hurb) se revela inadimplente, a recorrente que com ela lucrou deve, perante o consumidor, responder solidariamente.

O dano material é incontroverso (R$749,15) e o dano moral, no caso, transcende o mero aborrecimento. A frustração da legítima expectativa, o descaso na solução do problema e a sensação de impotência diante da retenção indevida de valores configuram ofensa a direito da personalidade, sendo o valor de R$3.000,00, arbitrado pelo juízo de origem, razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)